Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021904-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha, Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), MARA NELI PAES DE ARRUDA - CPF: 328.768.901-00 (AGRAVANTE), ALINE ARRUDA FRANCA GULLA - CPF: 015.906.481-37 (AGRAVADO), ALYCE ARRUDA FRANCA ASSUNCAO - CPF: 015.905.011-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE FRANCA FILHO - CPF: 015.906.551-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON GONCALO DE FRANCA - CPF: 053.541.859-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SERGIO DE FRANÇA - CPF: 302.157.229-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ANTONIO VIETRI ALVES DE GODOI - CPF: 302.497.618-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020745-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARA NELI PAES DE ARRUDA

AGRAVADO
: ALINE ARRUDA FRANCA GULLA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MENÇÃO A BENS DETERMINADOS. INEFICÁCIA DECLARADA NA ORIGEM. VALIDADE FORMAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou ineficaz, em relação ao espólio, a escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada entre a agravante e um dos coerdeiros, sob o fundamento de que o instrumento incidiu sobre bens individualizados do acervo hereditário, notadamente a Fazenda São Gabriel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a menção a bens certos em escritura pública de cessão de direitos hereditários, realizada antes da partilha, invalida ou torna ineficaz o negócio jurídico, à luz do art. 1.793 do CC.

III. Razões de decidir

A cessão de direitos hereditários, mesmo com referência a bens determinados, não é nula ou inválida, desde que não configure partilha antecipada nem atribua domínio exclusivo ao cessionário.

A jurisprudência do STJ admite validade formal de cessão realizada por escritura pública, cuja eficácia patrimonial depende apenas da ulterior atribuição dos bens na partilha.

No caso concreto, a cessão formal obedeceu aos requisitos legais, houve quitação integral do preço, não se comprovou exercício exclusivo de posse ou domínio pela agravante, tampouco prejuízo aos demais herdeiros.

A declaração de ineficácia, de ofício e sem contraditório, compromete a segurança jurídica, afronta a autonomia privada e ignora a natureza condicional do negócio jurídico celebrado.

A suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida conservatória que assegura a reversibilidade e não interfere na autoridade do juízo de inventário para deliberar sobre a eficácia patrimonial da cessão na partilha.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de direitos hereditários realizada por escritura pública é formalmente válida, ainda que mencione bens determinados, desde que não configure partilha antecipada nem atribuição exclusiva de domínio ao cessionário.

A ineficácia da cessão poderá ser discutida no momento oportuno da partilha, sob controle do juízo do inventário, resguardando-se a segurança jurídica e a autonomia contratual das partes."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.791, p.u., e 1.793, § 2o; CPC/2015, art. 995, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.809.548/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19.05.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020745-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARA NELI PAES DE ARRUDA

AGRAVADO
: ALINE ARRUDA FRANCA GULLA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARA NELI PAES DE ARRUDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos do inventário n. 1002236-35.2023.8.11.0028,
que declarou ineficaz, em relação ao espólio, a cessão de direitos hereditários realizada pela parte agravante, concernente a bens individualizados constantes do acervo hereditário, notadamente a Fazenda São Gabriel e outros imóveis.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão combatida é manifestamente ilegal e desproporcional, na medida em que ignora a validade formal do negócio jurídico entabulado por escritura pública, com pagamento integral do valor acordado, no importe de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Argumenta que o negócio jurídico respeita a autonomia privada e está plenamente amparado pelo art. 1.793 do Código Civil, que autoriza a cessão de direitos hereditários, inclusive antes da partilha, desde que por instrumento público.

Reforça que a cessão não implicou atribuição exclusiva de bens determinados, mas tão somente referência a imóveis integrantes do acervo hereditário como critério de valoração da fração ideal cedida, mantendo-se íntegro o princípio da indivisibilidade da herança.

Aduz, ainda, que a decisão representa afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica, por invalidar um negócio lícito, oneroso e já parcialmente executado, com transferência de valores e exercício de posse sobre parte dos bens.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar grave prejuízo à sua esfera jurídica, inclusive com o risco de os bens referidos na cessão virem a ser atribuídos a outros herdeiros, frustrando a concretização do negócio jurídico e gerando litígios paralelos futuros.

Afirma, por fim, estarem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a justificar a concessão do efeito suspensivo, pois há probabilidade de provimento do recurso, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como risco de dano grave e de difícil reparação, caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos durante o trâmite do agravo.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 297634354.

Contrarrazões apresentadas no id. 300166488, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia instaurada nos autos refere-se à validade e à eficácia de escritura pública de cessão de direitos hereditários firmada entre a agravante e um dos herdeiros do espólio, cujo conteúdo envolveu menção expressa a determinados bens integrantes do acervo hereditário.

O juízo de origem, ao analisar tal instrumento, concluiu de ofício pela sua ineficácia, sob o fundamento de que a cessão teria incidido sobre bens determinados, em afronta ao disposto no art. 1.793, § 2o, do Código Civil.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a interpretação literal do referido dispositivo legal, admitindo a validade de cessão de direitos hereditários mesmo quando houver menção a bens certos, desde que tal referência não implique, por si, partilha antecipada, transmissão de domínio ou frustração da igualdade entre os herdeiros.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança.

3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora.

5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.

6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro.

7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula no 84/STJ.

8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.809.548/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

Como bem assentado é possível a cessão de direitos hereditários com referência a bens certos, sem que isso implique nulidade do negócio jurídico, desde que não haja disposição de bens determinados de forma exclusiva e antecipada.

No caso em apreço, não se verifica, em juízo preliminar, qualquer elemento que demonstre que a agravante esteja exercendo posse exclusiva ou reivindicando domínio antecipado sobre os bens referidos na escritura.

Ao contrário, os autos evidenciam que a cessão se deu dentro dos limites legais, mediante instrumento público e com transferência integral do valor pactuado, sem que tenha havido qualquer alegação ou prova de fraude, simulação ou prejuízo efetivo aos demais coerdeiros.

De outro lado, não se pode ignorar que o negócio jurídico entabulado, ainda que com eficácia patrimonial futura, constitui ato jurídico perfeito e regularmente formalizado. Sua exclusão sumária do inventário, sem contraditório prévio e sem exame do mérito quanto à sua validade material, representa medida extrema e potencialmente ofensiva à autonomia privada e à estabilidade das relações contratuais.

É certo que a herança é considerada bem indivisível até a partilha, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Todavia, isso não impede que o herdeiro ceda sua fração ideal, direito subjetivo transmissível que não pressupõe a individualização de bens.

A cessão de quota ideal, ainda que com referência a determinados bens, não altera a natureza do direito transmitido nem confere ao cessionário qualquer vantagem sobre os demais herdeiros, tampouco retira do juízo do inventário a autoridade para, no momento oportuno, avaliar a validade, eficácia ou oponibilidade da cessão no bojo da partilha.

Ressalte-se que a própria jurisprudência do STJ reitera que a eficácia patrimonial da cessão poderá ser discutida em momento oportuno, sem que se retire a validade formal do negócio jurídico celebrado.

Nesse contexto, inclusive, é o entendimento consolidado de que a validade da cessão independe de autorização judicial, salvo em caso de prejuízo à universalidade da herança ou a terceiros de boa-fé, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, a permanência da decisão recorrida poderá acarretar à agravante severas consequências patrimoniais, especialmente diante do pagamento integral já efetuado, bem como da expectativa legítima decorrente da escritura pública celebrada.

A possível frustração do negócio, com atribuição dos bens a terceiros, poderá gerar prejuízos de difícil recomposição e ensejar nova judicialização.

É importante frisar que a suspensão dos efeitos da decisão agravada não implica qualquer prejuízo atual aos demais coerdeiros ou ao curso do inventário. A eficácia da cessão, tal como posta, não interfere na administração dos bens, tampouco autoriza fruição ou uso exclusivo pela agravante.

Trata-se de medida conservatória e plenamente reversível, cujos efeitos patrimoniais dependerão de chancela na partilha. Assim, não há risco de irreversibilidade nem violação ao princípio da isonomia entre os sucessores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de afastar a declaração de ineficácia da escritura pública de cessão de direitos hereditários celebrada entre a agravante e o herdeiro Everson Gonçalo de França, sem prejuízo de que sua eficácia patrimonial seja oportunamente avaliada pelo juízo do inventário, por ocasião da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025